Tribunal: TJBA
Processo: 0520908-13.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0520908-13.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SIGMA TRANSPORTES LTDA e outros

Advogado(s)
:
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA, MATHEUS VINICIUS CORREA CAVALCANTI, PHILIPPE MACHADO GOMES

APELADO: JOANA AZEVEDO DE AZEREDO e outros

Advogado(s)
:
DIEGO SILVA SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. RECURSO DA EMPRESA DE TRANSPORTES INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DA SEGURADORA. CONHECIMENTO PARCIAL. QUESTÕES RELATIVAS AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E AO SEGURO DPVAT NÃO APRECIADAS NA SENTENÇA.GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481 DO STJ. DEFERIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE E DANO COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL E ESTÉTICO. VALORES RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMOS INICIAIS MANTIDOS. ÍNDICE DOS JUROS DE MORA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO À TAXA SELIC, CONFORME ENTENDIMENTO DO STJ. REFORMA DE OFÍCIO. RECURSO DA EMPRESA DE TRANSPORTES NÃO CONHECIDO. RECURSO DA SEGURADORA CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO EM PARTE.

CONSECTÁRIOS LEGAIS APLICADOS NA SENTENÇA REFORMADOS DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

Caso em exame:
Ação de indenização por danos morais e estéticos decorrentes de atropelamento de pedestre idosa por ônibus. Sentença de procedência. Recursos de apelação interpostos pela empresa de transportes e pela seguradora.

Questão em discussão:
(i) Análise da tempestividade do recurso da empresa de transportes; (ii) Análise da admissibilidade parcial do recurso da seguradora, especificamente quanto às matérias não abordadas na sentença; (iii) Análise do pedido de gratuidade da justiça formulado pela seguradora em liquidação extrajudicial; (iv) Discussão sobre a responsabilidade civil (nexo causal, dano e culpa) e a solidariedade da seguradora; (v) Análise da razoabilidade e proporcionalidade dos valores fixados para danos morais e estéticos; (vi) Definição do índice de juros de mora aplicável à condenação.

Razões de decidir:
(i) O recurso da empresa de transportes é intempestivo por ter sido interposto fora do prazo legal de 15 dias úteis; (ii) O recurso da seguradora não é conhecido na parte que trata de matérias próprias da fase de cumprimento de sentença e de questões não discutidas em primeiro grau (dedução do seguro DPVAT), sob pena de supressão de instância; (iii) A pessoa jurídica em liquidação extrajudicial faz jus à gratuidade da justiça quando comprova sua hipossuficiência econômica (Súmula 481, STJ); (iv) A responsabilidade da empresa de transporte é objetiva pelos atos de seus prepostos (arts. 932, III, e 933 do Código Civil). Comprovado o nexo de causalidade e o dano, e não demonstrada a culpa exclusiva da vítima, impõe-se o dever de indenizar; (v) A seguradora que contesta o pedido do autor em ação de reparação de danos pode ser condenada solidariamente com o segurado (Súmula 537, STJ); (vi) Os valores fixados para danos morais e estéticos são razoáveis e proporcionais à gravidade das lesões e à incapacidade permanente da vítima; (vii) Os juros de mora devem seguir a Taxa SELIC, que já engloba correção monetária, conforme entendimento consolidado do STJ, aplicável de ofício por se tratar de matéria de ordem pública.

Dispositivo e tese:
Recurso da empresa de transportes não conhecido. Recurso da seguradora parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido apenas para deferir a gratuidade da justiça. Sentença reformada de ofício para determinar a aplicação da Taxa SELIC como índice de juros de mora.

Tese de julgamento:
Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora incidentes sobre a condenação devem ser calculados pela Taxa SELIC a partir do evento danoso, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária, por se tratar de matéria de ordem pública e em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados:
CPC: arts. 141 e 932, III. CC: arts. 406, 932, III, e 933. Súmulas do STJ: 54, 362, 387, 481 e 537.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0520908-13.2017.8.05.0001
, em que figuram como Apelantes
SIGMA TRANSPORTES LTDA.
e
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. - EM LIQUIDAÇÃO
, e como Apelados
JOANA AZEVEDO DE AZEREDO
e
REGINALDO AZEVEDO DE AZEREDO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO CONHECER
do recurso interposto por
SIGMA TRANSPORTES LTDA.
, pela sua intempestividade, e
CONHECER PARCIALMENTE
do recurso interposto por
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. - EM LIQUIDAÇÃO
para, na parte conhecida,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para deferir o benefício da gratuidade da justiça. Acordam, ainda, em
REFORMAR A SENTENÇA DE OFÍCIO
, para determinar que sobre o valor da condenação incidam juros de mora calculados exclusivamente pela Taxa SELIC a partir do evento danoso, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária. Mantiveram a sentença em seus demais termos, pelas razões constantes no voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema
.

Desª. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF 09